Tribunal: TJMT
Processo: 1059782-38.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059782-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de arbitramento de honorários proposta por advogado destituído unilateralmente antes do êxito da causa. Sentença fixou remuneração em R$15.225,00 a título de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. (i) Alegação de sentença extra petita; (ii) cabimento do arbitramento e valor adequado à atuação prestada.

III. Razões de decidir

4.

A rescisão unilateral imotivada do contrato impede o implemento da condição suspensiva e autoriza o arbitramento dos honorários para evitar enriquecimento ilícito (STJ, REsp 1.337.749/MS).

5.

O arbitramento deve considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido, podendo ser realizado por equidade (CPC, art. 85, §8º).

6.

O termo de quitação apresentado não esclarece os critérios de remuneração nem menciona expressamente as ações em questão, não afastando o direito ao arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1 A rescisão unilateral imotivada do contrato autoriza o arbitramento de honorários, independentemente de cláusula de remuneração exclusiva por sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 129, 389, p.u., 406, §1º; CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$15.225,00, a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelante suscita, em síntese, a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva do representante legal do apelado em audiência de instrução. Afirma que a sentença extra petita, por não ter havido pedido de anulação de cláusulas contratuais.

No mérito, assevera quitação integral dos serviços prestados mediante termo assinado pelo apelado, impossibilidade de relativização das cláusulas contratuais validamente pactuadas, inaplicabilidade do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, ante a existência de previsão contratual expressa sobre remuneração e, subsidiariamente, redução do valor arbitrado por ausência de êxito nas ações.

Por fim, requer alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, porquanto sustenta que não houve cerceamento de defesa, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Anota que a sentença não relativizou cláusulas contratuais, mas aplicou corretamente o art. 22, §2º, do EOAB diante da omissão contratual quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada. Alega que os termos de quitação apresentados referem-se apenas a adiantamentos e não aos honorários de êxito. Diz que o contrato previa remuneração vinculada ao benefício financeiro obtido. Consigna que o valor arbitrado é justo e proporcional ao trabalho realizado, bem como que os juros moratórios devem incidir desde a citação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

No que diz respeito a alegada
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
(...) III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.
4. A sentença apreciou de forma adequada os pontos controvertidos, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
5. Os termos de quitação apresentados são genéricos, restritos a períodos determinados e não tratam de forma clara da remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos judiciais indicados.

6. A rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, garantindo remuneração proporcional ao serviço prestado.
7. O valor fixado na origem mostrou-se excessivo diante da ausência de comprovação de atos complexos ou de impacto direto no desfecho das causas. Reduz-se o montante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme os arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se dá com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, conforme o art. 355, I, do CPC.
2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese.
3. Termos de quitação genéricos e restritos a determinados períodos não afastam o direito à remuneração proporcional, desde que demonstrada a efetiva atuação do advogado nos feitos indicados.
(...)
(N.U 1042535-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
0001866-04.2012.8.22.0012, 7009709-84.2019.8.22.0001 e 1008655-42.2017.8.11.0041.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 336186422, pág. 10:

Processo n.
º
0001866-04.2012.8.22.0012
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação o na Açã
o
DE Execu
ç
ã
o
POR TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por outra banca de advogados em desfavor de SIMOES & MALDI LTDA
–
ME, em razao do inadimplemento do devedor quanto as obriga
ç
oes relativas ao Contrato Financeiro para Aquisi
ç
ao de Bens. A referida a
ç
ao buscava o pagamento do debito que totalizava o montante de R$ 39.076,54 (trinta e nove mil, setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), e fora ajuizada em 20.07.2012. A peti
ç
ao inicial fora recebida pelo d. juzo, o qual determinou a citaçao da parte devedora para realizar o pagamento do debito no prazo de 3 (tres) dias e
f
ixou os honorarios advocatícios. O autor iniciou seus trabalhos no dia 14/08/2017 requerendo a juntada do instrumento procuratorio, bem como, vista dos autos para analise e manifestaçao dentro do prazo legal. Apos analise dos autos, o autor juntou o demonstrativo atualizado do debito e requereu ao juzo a pesquisa e penhora de ativos por meio do sistema conveniado BACENJUD. Nao tendo logrado exito na tentativa de penhora online, o autor requereu ao juzo a consulta por bens em nome dos executados atraves do sistema conveniado RENAJUD, bem como, que fosse o
f
iciada a DRF, solicitando a copia da declaraçao de renda. Tendo restadas infrutíferas as tentativas de penhora online, o autor requereu ao juzo a apreensao da CNH dos executados, bem como o bloqueio de todos os cartoes de credito localizados em seus nomes. Os pedidos foram deferidos pelo juzo. Ocorre que, apos todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritorio autor foi noti
f
icado da rescisao contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneraçao que adviria do exito”

Processo n.
º
7009709-84.2019.8.22.0001
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicaçao na Açã
o
DE Execu
ç
ã
o
POR TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de GRIGORIO PEREIRA LTDA, em razao do inadimplemento do devedor quanto as obriga
ç
oes relativas ao Empréstimo
–
Pessoa Jurídica n
°
455/1940920, celebrada em data de 05.02.2015. A referida a
ç
a o buscava o pagamento do debito que totalizava o montante de R$ 73.683,59 (setenta e tre

s mil, seiscentos e oitenta e tre

s reais e cinquenta e nove centavos), e fora ajuizada em 14.03.2019. A petiçao inicial fora recebida pelo d. juzo, o qual determinou a citaçao da parte devedora para realizar o pagamento do debito no prazo de 3 (tres) dias e
f
ixou os honorarios advocatcios. Conforme a certidao do O
f
icial de Justiça, o mesmo deixou de realizar a citaçao dos executados, visto que nao foram encontrados no endereço indicado. Logo, o autor realizou busca e informou ao juzo novo endereço da ser diligenciado, requerendo a expediçao de novo mandado de citaçao. O pedido foi deferido. Novamente sem exito na citaçao dos executados, o autor requereu ao juzo a pesquisa do atual endereço dos executados por meio do sistema conveniado INFOJUD. O pedido foi deferido pelo juzo. Apos o resultado da pesquisa realizada, o autor juntou nos autos o comprovante de pagamento da diligência do O
f
icial de Justiça a
f
im de proceder a citaçao do executado. Entretanto sem que fosse possvel localizar o executado no novo endereço diligenciado e ja tendo se esgotado todos os meios possveis de busca pelo atual endereço do executado, o autor requereu ao juízo a citação do executado por meio de edital. O pedido foi deferido pelo juízo. Devidamente expedido e publicado o edital de citaçao, sem que houvesse sido realizado o pagamento da dvida, o autor requereu ao juzo a pesquisa e penhora de ativos por meio do sistema conveniado BACENJUD. Sem exito na tentativa de penhora online, o autor requereu a consulta por bens em nome dos executados junto ao sistema RENAJUD, bem como que fosse o
f
iciada a DRF, solicitando a copia da declaraçao de renda dos executados. Tendo restadas infrutferas as tentativas de penhora online, o autor requereu ao juzoa apreensao da CNH dos executados, bem como o bloqueio de todos os cartoes de credito localizados em seus nomes. Os pedidos foram deferidos pelo juzo. Todavia, apos todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritorio autor foi noti
f
icado da rescisao contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneraçao que adviria do exito.”

Processo n.
º
1008655-42.2017.8.11.0041
:

“
Similarmente, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicaçao na Açã
o
DE EXECUÇÃ
O
ajuizada em desfavor de MELISSE RIBEIRO DIAS
–
ME e MELISSE RIBEIRO DIAS, em razao do inadimplemento do requerido quanto as obriga
ç
oes da Cedula de Credito Bancario
–
Capital de Giro n
º
009895516. A referida a
ç
ao buscava o pagamento do debito que totalizava o montante de R$ 59.102,53 (cinquenta e nove mil, cento e dois reais e cinquenta e tre

s centavos), e fora ajuizada em 16.02.2017. A peti
ç
ao inicial fora recebida pelo d. ju
zo, o qual determinou a cita
ç
ao da parte devedora para realizar o pagamento do debito no prazo de 3 (tres) dias e
f
ixou os honorarios advocatícios. Conforme a certidao do O
f
icial de Justiça, o mesmo deixou de realizar a citaçao dos executados, visto que nao foram encontrados no endereço indicado. Logo, o autor realizou busca e informou ao juzo novo endereço da ser diligenciado, requerendo a expediçao de novo mandado de citaçao. O pedido foi deferido. Devidamente citados os executados e tendo decorrido o prazo legal sem que houvesse sido realizado o pagamento da dívida, o autor juntou nos autos o demonstrativo atualizado do debito e requereu ao juzo a pesquisa e penhora de ativos por meio do sistema conveniado BACENJUD. Sem exito na tentativa de penhora online, o autor requereu a consulta por bens em nome dos executados junto ao sistema RENAJUD, a
f
im de garantir o restante do debito. Tendo restadas infrutíferas as tentativas de penhora online, o autor requereu ao juzo a apreensao da CNH dos executados, bem como o bloqueio de todos os cartoes de credito localizados em seus nomes. Os pedidos foram deferidos pelo juzo. Contudo, apo s este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escrito rio autor foi noti
f
icado da rescisao contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneraçao que adviria do êxito.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 336187376), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Os R$15.225,00 definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam alteração.

Pelo exposto
,
nego provimento ao recurso do banco
.

Deixo de majorar os honorários devidos pelo réu, porque já fixados em patamar máximo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026